Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-36.2022.8.11.0049
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000876-36.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE PAULO SIMOES - CPF: 134.869.851-91 (APELADO), AMELIO REIS RABELO JACOMO - CPF: 027.358.431-65 (ADVOGADO), GUILHERME REIS RABELO JACOMO - CPF: 042.571.931-66 (ADVOGADO), MATEUS FERREIRA MARTINS - CPF: 036.988.431-02 (ADVOGADO), PAULO IGOR COSTA SIMOES - CPF: 019.150.361-43 (APELADO), JOAO PAULO COSTA SIMOES - CPF: 055.453.971-32 (APELADO), RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA ESTADUAL NA COMARCA DE VILA RICA-MT (APELANTE), RENATO CUNHA DONATO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança para impedir a exigência do ITCMD na baixa do usufruto, extinto pelo falecimento dos usufrutuários, com a consequente consolidação da propriedade no nu-proprietário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à preliminar de inadequação da via eleita e quanto à alegação de que o usufruto foi instituído pelo usufrutuário, não pelo nu-proprietário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão rejeitou a preliminar, considerando desnecessária a dilação probatória, pois os autos comprovaram a ilegalidade na exigência de ITCMD na extinção do usufruto.

4. Quanto à instituição do usufruto, verificou-se que o ato foi praticado pela nu-proprietária e não pelo usufrutuário, inexistindo nova transmissão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A extinção do usufruto por falecimento do usufrutuário não constitui fato gerador do ITCMD, pois ocorre apenas a consolidação da propriedade no nu-proprietário. 2. Inexistência de omissão no acórdão quanto às questões suscitadas.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 116,
p.u
., e 118, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
elo

Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação nº
1000876-36.2022.8.11.0049
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 22
9
2
53676
):

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO NU-PROPRIETÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não existe fato gerador do ITCMD com a extinção do usufruto em decorrência da morte do usufrutuário, uma vez que não há transmissão da propriedade do bem imóvel ou do direito real, mas apenas a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário.

2. Recurso desprovido
, sentença ratificada.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a preliminar de inadequação da via eleita, argumentando que a questão demanda dilação probatória, uma vez que os impetrantes não demonstraram a regularidade do negócio jurídico em questão, tampouco efetuaram o recolhimento do ITCD no momento da doação e instituição ou extinção do usufruto.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar o ponto em que a escritura pública evidencia que o imóvel foi pago pelo usufrutuário, desconsiderando que o Fisco possui prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos (compra e venda) com finalidade de ocultar o fato gerador do tributo (doação com reserva de usufruto), conforme previsto nos artigos 116, parágrafo único, e 118, inciso I, do CTN.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de denegar a segurança e prover o recurso de apelação (Id. 246810659).

As contrarrazões são pelo desprovimento (Id. 2
48024654
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso
(Apela
nte
) contra o acórdão de Id. 2
42863186
, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O acórdão manteve a sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 1000876-36.2022.8.11.0049, que concedeu a segurança para impedir a exigência do ITCMD como condição para a baixa do usufruto averbado no imóvel de matrícula nº 9.178, considerando a extinção do usufruto em razão do falecimento dos usufrutuários, com a consequente consolidação da propriedade em favor dos nus-proprietários.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação,
o
Embargante
alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não examinar a preliminar de inadequação da via eleita, fundamentada na necessidade de dilação probatória. Argumenta, ainda, que o Tribunal não considerou que o imóvel foi pago pelo usufrutuário, tendo sido o usufruto instituído pelo próprio usufrutuário e não pelo nu-proprietário.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Da leitura do referido acórdão, verifica-se que a questão de mérito suscitada nos embargos de declaração foi amplamente analisada e fundamentada por este Relator:

“[...]

Antes de adentrar na análise do mérito, é imperativo mencionar que, embora não apresentada como preliminar nas razões recursais, a alegação de que a via escolhida é inadequada devido à necessidade de dilação probatória, sustentando que a demanda não foi instruída com documentos aptos a demonstrar, de plano, a violação do direito líquido e certo invocado, merece uma análise prévia.

Tais alegações não merecem prosperar, uma vez que os impetrantes comprovaram o ato tido como ilegal, qual seja, a exigência do recolhimento do ITCMD na extinção do usufruto do imóvel de matrícula nº 9.178 em Id. 200223697. Portanto, os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para demonstrar, em princípio, o direito líquido e certo alegado.

Dito isso, rejeito a referida preliminar.

[...]
Além disso, apesar das alegações do apelante de que o usufruto foi instituído por Francisco de Oliveira Costa, a escritura de compra e venda e a matrícula do imóvel mostram que Francisco pagou pelo imóvel em nome dos verdadeiros compradores, seus filhos, incluindo Regina Lúcia Lopes Costa Simões. Francisco atuou como representante dos filhos, não em nome próprio, e assinou a escritura como procurador de Regina, estabelecendo o usufruto em nome dela. Portanto, a instituição do usufruto foi feita pela nu-proprietária, não pelo usufrutuário.
”

Pois bem. Conforme exposto no acórdão embargado, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, uma vez que restou comprovado nos autos o ato ilegal de exigência de ITCMD na extinção do usufruto do imóvel de matrícula nº 9.178, conforme demonstrado no documento de Id. 200223697.

De igual modo, quanto à alegação de que o usufruto foi instituído pelo próprio usufrutuário e não pela nu-proprietária, essa questão foi devidamente analisada no acórdão, que constatou que o usufruto foi, de fato, instituído pela nu-proprietária, Regina, e não pelo usufrutuário, Francisco. Isso porque Francisco assinou a escritura como procurador dos filhos, estabelecendo o usufruto em nome de Regina e agindo exclusivamente como representante dela e dos outros filhos, e não como proprietário ou usufrutuário.

Dessa forma, confirma-se que o usufruto foi instituído pela nu-proprietária. Com isso, a extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário não configura nova transmissão de propriedade, pois a consolidação da plena propriedade em favor dos nu-proprietários ocorre automaticamente, sem transferência patrimonial adicional. Portanto, não incide ITCMD nessa hipótese, uma vez que não há novo fato gerador, mas apenas a extinção do direito de usufruto já existente.

Portanto
, evidencia-se que a real intenção d
o
Embargante é rediscutir o mérito recursal, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
o

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Na oportunidade, dou por
pré
-questionados todos os dispositivos legais aludidos neste recurso.

Ante o exposto
, conheço do
s embargos de declaração
, porém
,

NEGO-LHE
S

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de apelação cível.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024